Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717403-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO MENDES BATISTA AGRAVADO: HENRIQUE ROXO NOBRE - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSE FRANCISCO MENDES BATISTA contra a decisão proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos de ação de rescisão contratual n. 0703251-38.2022.8.07.0003 (ajuizada em face de HENRIQUE ROXO NOBRE - ME), decisão com o seguinte teor: “Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSE FRANCISCO MENDES BATISTA em desfavor HENRIQUE ROXO NOBRE - ME. A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Regularmente citado (ID 120354623), o requerido alegou, em preliminar de contestação, a incompetência relativa do juízo (ID 122686180). BREVEMENTE RELATADO, DECIDO. Dispõe o ‘caput’, do art. 64, do CPC 2015, que a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. In casu, observo que a preliminar obedece ao requisito legal, razão pela qual passo a sua análise. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. Logo, a competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. Conforme ressaltado na contestação, as partes elegeram, na cláusula décima sexta do contrato de ID Num. 122694379 - Pág. 4, o foro da Comarca da Buritis/MG para dirimir as questões atinentes ao contrato. Assim sendo, o prosseguimento do feito neste Juízo encontra óbice legal, já que deve prevalecer o foro eleito pelas partes. Desse modo, reconheço a incompetência relativa deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Buritis/MG, para onde os autos deverão ser enviados, via Distribuição, com as cautelas de estilo, após baixa e comunicações. Intimem-se” (ID124983122 - autos originários). - grifei Nas razões (ID 35049128), afirma a agravante que “( ) a decisão de id:124983122 do Juízo ‘a quo’, que remeteu os autos para a Comarca de Buritis/MG, acolhendo a preliminar de incompetência relativa alegada pela agrada [sic], sendo que tal decisão fere o Código de Defesa do Consumidor, pois a Comarca de Ceilândia/DF é o foro onde o consumidor reside! .( ) tendo em vista que a decisão agravada (id:124983122), constitui lesão grave e de difícil e improvável reparação aos direitos do agravante, REQUER-SE o processamento via de agravo de instrumento e NÃO em sua forma retida, concedendo-lhe a pleiteada antecipação de tutela. ( ) requer que sejam antecipados os efeitos da tutela, com fulcro no artigo 1.012 § 4o do mesmo diploma legal, acolhendo-se a pretensão recursal para MANTER OS AUTOS NA COMARCA DE CEILÂNDIA/DF, reformando a decisão que remeteu os autos para a Comarca de Buritis/MG, eis que, se a ação prosseguir desta forma, a recorrente terá prejuízos inestimáveis, posto que não tem condições de litigar. ( ) Tendo em vista que o consumidor ora agravante reside na Comarca de Ceilândia/DF, a ação foi proposta nesta cidade, porém o Contrato dispõe de outra comarca para discutir objeto, motivo pelo qual o Nobre Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Ceilândia/DF remeteu os autos para a cidade de Buritis/MG (id:124983122), sob a fundamentação de que não era incompetente [sic] para julgar o feito, descumprindo claramente o Código de defesa do Consumidor. ( ) O artigo 6, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao mencionar que é direito do autor em ter seus direitos facilitados diante de casos em que o consumidor é hipossuficiente ( ) é direito do consumidor ter facilitação da defesa visto que o mesmo é hipossuficiente e que se ação tramitar da comarca de Buritis/MG o agravante será gravemente prejudicado, pois todo andamento processual já foi concluído na Comarca de Ceilândia/DF. Além do mais, o artigo 101, inciso I do Código de defesa do Consumidor esclarece explicitamente que a ação de consumo pode ser proposta no foro de domicílio do autor, o que aconteceu no caso em tela ( ) Ademais, como se não bastasse, os autos em tramite na Comarca de Ceilândia/DF já está em fase final, visto que já houve apresentação da defesa e posteriormente da réplica, sendo que a remessa dos autos nesse momento em que só resta a sentença não é viável ante a celeridade processual, de modo que irá causar grave prejuízo ao agravante. Vale lembrar que tal ação se resume a relação de consumo, em que o agravante já não quer mais manter com o contrato firmado com a ré, sendo que o próprio Código de Defesa do Consumidor esclarece que o foro do domicilio do autor é o competente para julgar a ação em que o consumidor atua como um dos polos do feito.” (ID35787668, p. 3 a 6) - grifei. Ao final, requer: “SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ao requerido, e a suspensão da r. decisum agravada (id:124983122), até o julgamento final deste recurso que, no mérito, certamente terá provimento, para manter os autos em tramite na Comarca de Ceilândia/DF, visto que se trata de uma relação de consumo e que a Comarca é plenamente competente para julgar o feito! Ex positis, diante dos motivos de fato e de direito acima aduzidos, invocando ainda os valiosos suplementos Jurídicos desta Colenda Câmara, REQUER o RECEBIMENTO e PROCESSAMENTO deste AGRAVO DE INSTRUMENTO para, no MÉRITO, lhe ser CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a decisão de id:124983122 da 1a Vara Cível da Comarca de Ceilândia/DF, a fim de manter o processo na Comarca de Ceilândia/DF, reformando a decisão que decretou a incompetência relativa e que remeteu os autos a Buritis/MG, prosseguindo- se o feito, por ser questão da mais iminente JUSTIÇA. Por derradeiro, suplica pelo cumprimento do disposto no artigo 6o, inciso VIII, e artigo 101, inciso I, ambos do CDC vigente, tem-se que o foro de domicilio dos autores é absoluto, e que a ação desse continuar em tramite na Comarca de Ceilândia/DF.” (ID35787668, pp. 6 e 7) – grifei. Preparo não recolhido, gratuidade de justiça concedida (decisão ID 117636617 - origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” O STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Exata hipótese dos autos. Resolver a questão somente em sede de eventual apelação poderá significar tramitação do feito perante juízo incompetente, com evidente desperdício de tempo e eventual prejuízo ao feito. Além disto, no julgamento do REsp. n 1.679.909/RS, firmou-se o entendimento de que o agravo de instrumento é cabível para discutir competência relativa: “( ) 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento por uma interpretação analógica, ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento de efeito suspensivo, probabilidade do direito e urgência que se verificam. Na origem, JOSE FRANCISCO MENDES BATISTA (agravante) ajuizou ação de rescisão contratual c/c antecipação de tutela em face de HENRIQUE ROXO NOBRE – ME ora agravado (ID 115137113 – origem) no juízo de Ceilândia/DF, local de sua residência, pela qual busca a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e devolução de valores pagos (ID115137123 e 122694386 - origem). Alega que “( ) o ato da oferta e formalização do negócio, a empresa ré prometeu que o bairro seria EXCLUSIVAMENTE residencial ( ) elas Leis do Município de Buritis/MG nos 1273/2013 e 1322/2015, não há observação de que o empreendimento seria ao menos, misto: residencial e comercial. Ocorre que, em arrepio ao contrato (de adesão, formulado unilateralmente pela ré), foi instalado no loteamento um ferro velho, que além de não ter sido construído no padrão exigido de outros compradores, desvirtua a natureza do empreendimento, que é somente residencial conforme cláusula do contrato ( ) a ré está descumprindo o contrato por ela mesma confeccionado, impondo aos compradores uma obrigação que nem mesmo ela respeita. ( ) foi instalado no loteamento exclusivamente residencial uma indústria de beneficiamento de milho ( ) Como se observa, os elementos determinantes para o fechamento do negócio (bairro residencial, com residência de padrão médio-alto), não foram cumpridos o que impossibilita a continuidade do negócio POR CULPA DA REQUERIDA.” (ID 115137113, pp. 3 a 9 - origem) – grife. Após contestação (ID 122686180 - origem) e réplica (ID123398341 - origem), o magistrado, acolhendo preliminar de incompetência suscitada pelo réu/agravado, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Buritis/MG (ID 124983122 - origem) por se cuidar do foro eleito no contrato para resolução demandas dele decorrentes: “Cláusula Décima sexta. Fica eleito o foro da comarca de Buritis/MG para dirimir quaisquer questionamentos oriundos do contrato em tela” (ID 122694379, p. 4– origem) Pois bem. Configurada a relação de consumo (JOSÉ FRANCISCO, consumidor, HENRIQUE ROXO NOBRE – ME, fornecedora) aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, CDC). O art. 101, I do CDC permite ao consumidor propor ação contra o fornecedor de produtos e serviços no foro de seu domicílio, medida que facilita seu acesso à justiça, em conformidade com o art. 6o, VII do CDC: “Art. 101.Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;” “Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [ ] VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;” Exata hipótese dos autos: o consumidor JOSE FRANCISCO MENDES BATISTA (agravante) é o autor da ação, proposta no foro de Ceilândia – DF, Região Administrativa na qual reside (conforme consta da inicial dos autos de origem, ID35787676), do que se extrai ser este o que melhor atende aos seus interesses. Assim é que, na hipótese, entre o foro do domicílio do consumidor em Ceilândia-DF e a cláusula de foro de eleição em Buritis - MG, prevalece o primeiro, por facilitar a defesa do consumidor, mantendo o equilíbrio da relação processual. No sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.605.331/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/11/2020.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA. PREJUÍZO NA DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DA CONSTRUTORA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, no sentido de que, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes. 3. A análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição de suas premissas como pretende o recorrente, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, fazendo atrair também nesse ponto, o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.337.742/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 8/4/2019.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FORO COMPETENTE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ART. 101, INCISO I, DO CDC. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO AUTOR. IDENTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 330, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. Como existe fundada dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas, em razão de clara divergência doutrinária e jurisprudencial, e não se constatando erro grosseiro, sendo idêntico o prazo para a interposição de agravo de instrumento ou de apelação, o recurso deve ser conhecido. 2. Nas causas em que se controverte acerca de relação de consumo, há que se distinguir duas situações distintas, no tocante à competência. Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, porque o art. 6o, inciso III, do CDC, assegura a facilitação do exercício de sua defesa em juízo, cabendo ao magistrado atuar de ofício, para impedir o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualá-lo perante o fornecedor, parte mais forte da relação jurídica. Por outro lado, se o consumidor é autor, como no caso dos autos, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando .pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência [ ]” (TJDFT - Acórdão 1356331, 07290038620208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente comprovada a necessidade de urgência, visto que, sendo os autos remetidos ao juízo da comarca de Buritis/MG, até que se reconheça eventual (in)competência, tal significaria desnecessária demora no julgamento do feito. Forte nessas razões, defiro o efeito suspensivo vindicado, firmando provisoriamente a competência do juízo de origem até o julgamento do presente recurso. Venham as informações. Intimem-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC) Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora